Tribunal: TJDFT
Processo: 0737505-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO ENFRENTADA PELO ÓRGAO COLEGIADO. NÃO CABIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITORIO DE PAGAMENTO. VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade, além de correção de erro material.
2. Tendo em vista que a controvérsia recursal suscitada pela parte executada/agravada foi examinada em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não se revela cabível a alegação de omissão no acórdão recorrido.
3. Noutro giro, os embargos da parte exequente/agravante merecem acolhimento. O v. acórdão recorrido não conheceu de parte do pedido sob o fundamento de que a matéria não havia sido ventilada na instância de origem. Verifica-se, porém, que a parte exequente/agravante interpôs embargos de declaração na origem, onde o juízo a quo se manifestou quanto a matéria, qual seja à expedição de requisitório em relação a parcela incontroversa (ID 138853666 do processo originário).
4. Constatada a inexistência de supressão de instância, o v. acórdão merece ser reformado para corrigir a omissão apontada, conhecendo-se integralmente do agravo de instrumento outrora interposto.
5. Quanto ao julgamento do mérito do pedido formulado, cumpre destacar que a expedição de ofício requisitório para pagamento da parte incontroversa do crédito, enquanto se discute a parte controversa, é constitucional e possui amparo legal, conforme disposto no julgamento do Tema 28 STF, de modo que não há motivo para aguardar a preclusão da decisão que versa sobre a impugnação ao cumprimento de sentença a fim de adotar a aludida providência.
6. Negou-se provimento aos Embargos de Declaração da parte executada/agravada. Deu-se provimento aos Embargos de Declaração da parte exequente/agravante para, corrigindo a omissão apontada no v. acórdão, conhecer integralmente do agravo de instrumento interposto e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, com relação aos valores que se tornaram incontroversos.